Tribunal: TJES
Processo: 5021903-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021903-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONICIO CORREIA NUNES
RECORRIDO: PAULISTA SAUDE S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021903-66.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DIONÍCIO CORREIA NUNES
RECORRIDO
: PAULISTA SAÚDE S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA DE ORIGEM,
in verbis
: “
Em breve síntese da inicial, a parte autora narra que contratou os serviços da Requerida no valor de R$6.000,00. Alega que fez uso dos medicamentos e marcou nova consulta na clínica, onde se verificou que não houve acréscimo em comparação ao teste anterior, que o medicamento não serviu de nada. Aduz que foram solicitados exames custeados por seu plano de saúde e que pelo período decorreu mais de 30 dias e que na consulta teria ficado claro que todo o tratamento estava incluso no pacote. Relata que o médico pediu para que comprasse 3 injeções para serem aplicadas de 10 em 10 dias. Além disso, afirmou que passados 40 dias tentou marcar horário e que o médico informou que deveria retornar ao consultório para realizar um novo procedimento. Assevera que esperou 45 dias e o médico não lhe atendeu mais. Sentindo-se lesado, a parte autora ajuizou a presente demanda postulando a devolução do valor pago, dos cheques a vencer, do valor da consulta, dos exames, injeções e danos morais.
”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, NÃO SE CONSTATA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (TRATAMENTO SEXUAL). AINDA QUE A PARTE AUTORA ALEGUE QUE O SERVIÇO CONTRATADO FOI INTERROMPIDO UNILATERALMENTE PELA RÉ, AS PROVAS APRESENTADAS POR ESTA DEMONSTRAM O CONTRÁRIO. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A PARTE RÉ COMPROVA QUE PRESCREVEU OS MEDICAMENTOS E QUE O AUTOR COMPARECEU ÀS CONSULTAS, DE MODO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. DESSA FORMA, NÃO É POSSÍVEL IMPUTAR À RÉ A RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VEZ QUE CUMPRIDA SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)